Tribunal: STJ
Processo: 5025214-08.2014.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609144 - RS (2024/0116084-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
AGRAVADO
: ROSIMAR BENTES RIBEIRO
ADVOGADOS
: REGIS ELENO FONTANA - DF029199A
RÉGIS ELENO FONTANA - RS027389
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
INTERES.
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
ANDRÉ DA ROCHA SOUZA - DF037271
PEDRO HENRIQUE SILVA DA PAZ PONTE - DF074386
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO.
RENDA MENSAL. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE - CTVA.
VERBA REMUNERATÓRIA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas que tenham por objeto
reconhecimento na natureza da verba denominada Complemento Temporário Variável de
Ajuste - CTVA, recebida por empregado em atividade na CEF e filiado à Funcef, com a
condenação da patrocinadora ao recolhimento das contribuições devidas ao plano
previdenciário. Aplicação do
Precedentes do STJ.
Tema 1.066/STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52307561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c46dd478-0f9f-43a6-b49d-8ff304fe8fec

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c46dd478-0f9f-43a6-b49d-8ff304fe8fec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609144 - RS (2024/0116084-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
AGRAVADO
: ROSIMAR BENTES RIBEIRO
ADVOGADOS
: REGIS ELENO FONTANA - DF029199A
RÉGIS ELENO FONTANA - RS027389
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
INTERES.
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
ANDRÉ DA ROCHA SOUZA - DF037271
PEDRO HENRIQUE SILVA DA PAZ PONTE - DF074386
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO.
RENDA MENSAL. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE - CTVA.
VERBA REMUNERATÓRIA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas que tenham por objeto
reconhecimento na natureza da verba denominada Complemento Temporário Variável de
Ajuste - CTVA, recebida por empregado em atividade na CEF e filiado à Funcef, com a
condenação da patrocinadora ao recolhimento das contribuições devidas ao plano
previdenciário. Aplicação do
Precedentes do STJ.
Tema 1.066/STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal contra
decisão mediante a qual dei provimento ao recurso especial manejado pela parte
contrária, por considerar que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações
que tenham por objeto o reconhecimento da natureza salarial da verba denominada
CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste, recebida pelo autor da
ação (empregada em atividade da Caixa Econômica Federal - CEF), a fim de que seja
incluída na base de cálculo do benefício saldado, por ocasião da adesão ao plano REG
/REPLAN, administrado pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef.
Documento eletrônico VDA51857243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: bc87ffb6-0e2a-472e-a4b7-d81e06536c4b

Requer a agravante, inicialmente, a suspensão do exame do presente recurso
até a conclusão do julgamento, pela Segunda Seção, do CC 175.889/RS suscitado nos
presentes autos.
No mérito, requer a reforma da decisão, sob o argumento de que "não há
pretensões trabalhistas deduzidas contra a Caixa Econômica Federal. A um, pelo que se
colhe da própria inicial".
Impugnação do agravada às fls. 2.030-2.6046.
É o relatório.
VOTO
Não merece prosperar o pedido de suspensão do julgamento do presente
feito, porque, a despeito de a Segunda Seção, ao examinar o CC 175.889/RS, ter
reconhecido a competência do Tribunal Regional Federal da 4a Região, em julgamento
concluído em 10.3.2023, o certo é que no Recurso Extraordinário interposto pela ora
agravada, o então Vice-Presidente do STJ, Ministro Og Fernandes, vislumbrou que este
entendimento encontra-se em divergência com precedente vinculante do STF (Tema
1166), razão pela qual restituiu os autos à Segunda Seção, nos termos do
inc.
art. 1.040,
II, do Código de Processo Civil de 2015, como ressaltou a Funcef nas razões do agravo
interno.
Diante disso, o feito foi incluído na Pauta Virtual da Segunda Seção com início
no dia 10.9.2025, conforme verifiquei no Sistema de Informações Processuais deste
Tribunal. Ressalto, ainda, que, após a conclusão do julgamento do
mencionado CC 175.889/RS, a jurisprudência da Segunda Seção, na esteira do
entendimento do STF, consolidou-se no sentido contrário ao pretendido pela ora
agravante, conforme demostrei na decisão agravada internamente e irei ratificar ao longo
deste voto.

II

Conforme demonstrei na decisão agravada, a presente ação foi ajuizada por
empregada em atividade da CEF contra a empresa pública e a Funcef, objetivando o
reconhecimento da natureza salarial da verba denominada CTVA - Complemento
Temporário Variável de Ajuste, recebida quando em atividade pelo autor da ação, a fim
de que seja incluída na base de cálculo do benefício de complementação de
aposentadoria administrado pela referida entidade de previdência privada.
Documento eletrônico VDA51857243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: bc87ffb6-0e2a-472e-a4b7-d81e06536c4b

Nos termos também demonstrados da referida decisão, da leitura dos pedidos
na inicial (fls. 24-25 e 29), a natureza jurídica do CTVA, à luz do contrato de trabalho
celebrado com a CEF, deve necessariamente preceder ao exame de seus possíveis
reflexos no benefício de complementação de aposentadoria administrado pela Funcef.
Reafirmo, pois, que, no RE 1.265.564/RG, de cujo julgamento formou-se o
Tema 1.166, não foi revogado o Tema 190 (REs 586.453 e 583.050), tendo cada um
desses temas seu âmbito próprio de incidência, aplicando-se o Tema 1.166 apenas nos
casos de demandas dirigidas contra o empregador postulando o pagamento de verbas
trabalhistas, causas estas que serão da competência da Justiça do Trabalho, ainda que
também seja postulado contra o empregador o pagamento do reflexo das diferenças
salariais, a serem vertidas à entidade de previdência fechada, a fim de possibilitar a
incorporação da vantagem trabalhista ao futuro benefício complementar.
Eis a ementa do referido acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS
TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS
NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190
DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS.
CONTROVÉRSIA
CONSTITUCIONAL
DOTADA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO (Dje de
14.9.2021).

Do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, transcrevo:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S/A, com arrimo
na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 6a Turma do
Tribunal Superior do Trabalho que assentou:
(...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO
PELO RECLAMADO NA VIGÊNCIA DA
E DA IN o 40/2016
LEI No 13.015/2014
DO TST E ANTERIORMENTE À
PRESCRIÇÃO. HORAS
LEI No 13.467/2017.
EXTRAS 1 Trata-se de pedido de condenação do reclamado ao pagamento de
horas extras além da 6a hora diária, nos termos do
caput, da CLT, sob
art. 224,
o fundamento de não incidência da exceção do § 2o do mesmo dispositivo. 2 A
limitação de jornada (art. 224, caput, da CLT) e o pagamento de horas extras
(art. 7o, XVI, da Constituição Federal) são direitos que decorrem da lei, cujo
descumprimento faz surgir a pretensão do empregado (...).

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão
geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5o, II, XXXV, LIV e LV, 195, § 5o, 114,
I, e 202, § 1o, § 2o e § 3o, da Constituição Federal (Doc. 78). Em relação à
repercussão geral, alega que a questão ultrapassa o interesse subjetivo das
partes, pois visa impugnar decisão contrária à Constituição Federal, relevante
Documento eletrônico VDA51857243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: bc87ffb6-0e2a-472e-a4b7-d81e06536c4b

do ponto de vista econômico, em razão da violação da regra constitucional
[que] afasta a competência da Justiça Especializada para apreciação de
demandas da espécie, sopesado pelo presente feito onde a entidade de
previdência privada (PREVI) sequer é parte na demanda, e não se manifestou
quanto ao conteúdo (certo ou errado) descontável a si. Afirma, ainda, que o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a existência de repercussão
geral da matéria em debate, no processo RE 586.453 e que a questão da
previdência complementar, lato sensu, atinge um enorme contingente de
pessoas.
Quanto ao mérito, argumenta que a complementação de aposentadoria do
recorrido, ainda que sendo um evento futuro, não tem relação com o contrato
. Por
de trabalho, mas sim decorre de relação de direito previdenciário privado
essa razão, considera que deve prevalecer a competência da Justiça Comum, sob
pena de violação dos artigos 114, I e 202, § 2o, ambos da Constituição Federal.
Ademais, sustenta violação à fonte de custeio do plano, devendo ser observada a
legislação que trata de previdência complementar e as disposições legais acerca do
custeio de plano de previdência privada complementar, as quais permitem concluir 1)
pela impossibilidade de o patrocinador arcar exclusivamente com esse custeio; 2) a
utilização da reserva de contingência para arcar com despesas extraordinárias, e,
somente no caso de caracterização de déficit do plano se passaria a adoção de
medidas extraordinárias para equilíbrio do custeio do plano.
(...)
Desse modo, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja:
competência para julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o
pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições
devidas à entidade previdenciária.
A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o
reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema
Corte definir, em face do julgamento de mérito do RE 586.453 (Tema 190 da
Repercussão Geral), se a Justiça do Trabalho é competente para processar e
julgar ação em que se pleiteia não somente as verbas de natureza trabalhista
contra o empregador, mas também os reflexos nas contribuições para a
entidade de previdência privada vinculada ao empregador, decorrentes da
.
eventual procedência do pedido
Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a
multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revela
simples pesquisa de jurisprudência desta Corte, a demonstrar diversos julgados
repetidos, seja no campo unipessoal ou colegiado. Ademais, tratando-se de questão
afeta à competência jurisdicional, importa ao Poder Judiciário pacificar a matéria, a
fim de proporcionar um julgamento mais célere das demandas judiciais e evitar o
trâmite indesejado do processo por juízos incompetentes.
Releva notar que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE
586.453, Redator para o acórdão Min. Dias Tofolli, Tema 190 da Repercussão
Geral, DJe de
assentou que compete à Justiça Comum julgar as
6/6/2013,
causas ajuizadas contra as entidades de previdência privada relativas à
.
complementação de aposentadoria
(...)
Nada obstante, o caso sub examine cuida de hipótese diversa daquela tratada
no Tema 190 da Repercussão Geral. É que aqui a reclamante formula pedido de
condenação da empresa empregadora ao recolhimento das respectivas
Documento eletrônico VDA51857243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: bc87ffb6-0e2a-472e-a4b7-d81e06536c4b

contribuições à entidade de previdência privada como consectário da
incidência sobre as verbas trabalhistas pleiteadas na presente ação, e não
complementação de aposentadoria. Assim, a ratio decidendi do referido
leading case não é aplicável ao presente caso.
Com efeito, esta Corte tem mantido a competência da Justiça do Trabalho para
processar e julgar feitos como o destes autos, afastando-se a aplicação do
entendimento firmado no Tema 190 (RE 586.453). Nesse sentido, à guisa de
exemplo, foram os seguintes julgados:
(...)
Logo, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Constitucional, ao manter a competência da Justiça do Trabalho para
processar e julgar a presente demanda.
É certo, pois, que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigos 114, I,
e 202, § 2o, da Constituição Federal), que transcende os limites subjetivos da
causa, especialmente em razão da multiplicidade de recursos extraordinários a
. Não se pode olvidar, outrossim, a relevância
versarem idêntica controvérsia
jurídica da matéria, haja vista a necessidade de se definir in initio litis a competência
jurisdicional em prol da celeridade e economicidade processuais e ao princípio da
eficiência e da segurança jurídica, tanto para os jurisdicionados como para os
próprios membros da magistratura.
Assim, considerando a necessidade de se atribuir racionalidade ao sistema de
precedentes qualificados, assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal como
Corte Constitucional e de prevenir tanto o recebimento de novos recursos
extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica
controvérsia, entendo necessária a reafirmação da jurisprudência dominante desta
Corte mediante submissão à sistemática da repercussão geral. Destarte, para fins
da repercussão geral, proponho a seguinte tese: Compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais
se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos
nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele
."
vinculada

Observo, pois, que o Tema 1.166 tem aplicação nas ações dirigidas contra o
empregador, em que se pleiteia direitos com base na legislação trabalhista,
estabelecendo que competirá à Justiça do Trabalho seu julgamento, inclusive em relação
ao pedido também dirigido ao empregador de que complemente as contribuições
necessárias para que, em caso de procedência do pedido, seja a vantagem trabalhista
integrada ao futuro benefício previdenciário a cargo da previdência privada.
Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STF que reconheceu a
competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os feitos relativos ao
reconhecimento da natureza salarial do CTVA, antes de serem examinados os
consequentes reflexos nos proventos de aposentaria complementar:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e
Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da
Justiça do Trabalho. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51857243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: bc87ffb6-0e2a-472e-a4b7-d81e06536c4b

1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da
controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de
pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação
por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os
reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação
de aposentadoria.
2. Agravo regimental não provido.
3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil.
(ARE 1.276.711- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021)

Diante disso, ainda que tenha havido cumulação de pedidos em face da ex-
empregadora e da entidade previdenciária, incide à espécie a Súmula n° 170/STJ, com
os devidos ajustes, visto que o reconhecimento da verba indicada como remuneratória
pela Justiça Trabalhista é pressuposto da própria possibilidade de reflexo nos cálculos da
renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.
Com efeito, impõe-se que as pretensões trabalhistas deduzidas contra a Caixa
Econômica Federal sejam primeiramente analisadas perante o Juízo laboral, porquanto o
seu exame é prejudicial à análise daquelas contidas nos pedidos previdenciários voltados
à FUNCEF, os quais poderão, posteriormente, ser formulados perante a Justiça Comum.
Nessa linha, o entendimento da Segunda Seção ao examinar especificamente
esse tema, em casos mais recentes. Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA
CONTRA A CEF E A FUNCEF. PEDIDO QUE NÃO SE RESTRINGE À ANÁLISE
DAS
REGRAS
DA
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
COMPETÊNCIA,
INICIALMENTE, DA JUSTIÇA DO TRABALHO. HIPÓTESE DIVERSA DA QUE FOI
JULGADA PELO STF NO RE N. 586.453/SE, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO
GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Considerando que a matéria em discussão é afeta à relação de emprego
estabelecida com a Caixa Econômica Federal, ainda que haja reflexos no valor dos
benefícios de responsabilidade da entidade de previdência privada, a FUNCEF,
aplica-se ao caso, com as devidas adaptações, o comando da Súmula 170/STJ:
"Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de
pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo
de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio". Precedentes da
Segunda Seção.
2. Hipótese que não se enquadra, portanto, no entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 586.453/SE, sob o regime de repercussão
geral, no qual foi reconhecida a competência da Justiça comum para o
processamento, em regra, de demandas ajuizadas contra entidades privadas de
previdência nas quais se busca o complemento de aposentadoria.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC 174590 / SP, Segunda Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
DJ 7.3.2024)

Documento eletrônico VDA51857243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: bc87ffb6-0e2a-472e-a4b7-d81e06536c4b

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPLEMENTO
TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE (CTVA) NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INCORPORAÇÃO. CEF E FUNCEF. PEDIDOS. CUMULAÇÃO INDEVIDA.
1. Causa de pedir e pedido que não se limitam exclusivamente às questões
previdenciárias, dependendo de discussão preliminar de matéria atinente à relação
de trabalho.
2. Compete à Justiça do Trabalho, dentro dos seus limites, a apreciação e o
julgamento da controvérsia, nada impedindo o ajuizamento, se for o caso, de ação
própria futura perante a justiça comum exclusivamente contra a entidade de
previdência privada. Precedentes.
3. Distinguishing que afasta a aplicação cega do Tema no 190/STF de repercussão
geral.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC 188476 / CE Segunda Seção, Relator Ministro Ricardo Villas-Bôas
Cueva, DJ 6.10.2023)

No caso em exame, reitero que o entendimento do acórdão recorrido, ao
reconhecer a competência da Justiça Federal, encontra-se em dissonância com
jurisprudência do STJ sobre o tema.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno, ratificando a
determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho para o julgamento da causa,
nos limites de sua competência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: bc87ffb6-0e2a-472e-a4b7-d81e06536c4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.609.144 / RS
Número Registro: 2024/0116084-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50252140820144047100
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSIMAR BENTES RIBEIRO
ADVOGADOS : RÉGIS ELENO FONTANA - RS027389
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
REGIS ELENO FONTANA - DF029199A
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ANDRÉ DA ROCHA SOUZA - DF037271
PEDRO HENRIQUE SILVA DA PAZ PONTE - DF074386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
Documento eletrônico VDA52210325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:35
Código de Controle do Documento: 6b8333c0-8f66-4241-986d-b873df25e5fe

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
AGRAVADO
: ROSIMAR BENTES RIBEIRO
ADVOGADOS : REGIS ELENO FONTANA - DF029199A
RÉGIS ELENO FONTANA - RS027389
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
INTERES.
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
ANDRÉ DA ROCHA SOUZA - DF037271
PEDRO HENRIQUE SILVA DA PAZ PONTE - DF074386
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a
Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr.
Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:35
Código de Controle do Documento: 6b8333c0-8f66-4241-986d-b873df25e5fe